Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732035-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE FERREIRA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da possibilidade de se reconhecer a litispendência em relação ao processo 0731684-18.2019.8.07.0016, manifestem-se as partes. (e) Brasília/DF, 2 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito